Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-12.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. APROPRIAÇÃO DE VALORES DO CLIENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO COM PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR POR SUPOSTAMENTE EXPOR O RÉU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA DO PEDIDO DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELO PELO AUTOR E RECURSO ADESIVO PELO RÉU. [a] Pretensão do autor de reforma da r.

Ementa:
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. APROPRIAÇÃO DE VALORES DO CLIENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO COM PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR POR SUPOSTAMENTE EXPOR O RÉU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA DO PEDIDO DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELO PELO AUTOR E RECURSO ADESIVO PELO RÉU. [a] Pretensão do autor de reforma da r. sentença com a condenação do réu a título de danos morais. Cabimento. Comprovada a relação jurídica entre as partes e incontroverso ter o réu levantado valores pertencentes ao autor e não repassado, sendo inegável a angústia pela qual passou o requerente, que ficou privado do valor que lhe era de direito pela retenção indevida promovida por advogado em quem havia depositado confiança. Valor arbitrado (R$ 3.000,00) que se mostra adequado para o caso concreto e se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença, nesta parte, reformada; [b] Pretensão do réu de reforma da r. sentença para o fim de julgar procedente a reconvenção e condenar o autor a título de danos morais. Descabimento. Revogação do mandato que se deu por quebra de confiança e sem qualquer atitude desabonadora em face do réu. Ausência, ademais, de comprovação de repercussão do caso. Sentença, nesta parte, mantida. Integralidade da sucumbência que deve recair sobre o réu.

Apelo do autor provido e recurso adesivo do réu improvido.